Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731642-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA GARCIA RODRIGUES AGRAVADO: VERA CRISTINA DA SILVA GOUVEA, GUILHERME GOUVEA RODRIGUES, BEATRIZ GOUVEA RODRIGUES, MARIA JULIA MASCARENHAS RODRIGUES, H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cecilia Garcia Rodrigues, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de arrolamento comum de bens (no 0734392-18.2021.8.07.0001), ao decidir acerca da impugnação ao arrolamento apresentada pela agravante, denegou o pedido da recorrente a fim de que fosse realizado arbitramento de aluguel em seu favor em antecipação de tutela, referente à sua quota-parte. Nesta sede recursal, a agravante requereu os benefícios da Justiça Gratuita, ao passo que juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência, a qual possui presunção de veracidade relativa. Nesse sentido, foi proferido despacho a fim de que a parte comprovasse a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais. Dessa forma, ante o silêncio da agravante, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, ocasião em que a recorrente foi intimada, nos termos do art. 99 , §7o, do CPC[1], para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Petição juntada pela agravante (ID 40446693) registra seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo na forma do art. 998, do CPC, renunciando o direito de recorrer. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que apresenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;